Tribunal: TJDFT
Processo: 0712971-23.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECOTE. DÉBITO DE VEÍCULO. PROTESTO REGULAR. CANCELAMENTO DO REGISTRO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece de tese formulada somente em sede de recurso, por inovação recursal.
2. O juiz é o destinatário da prova e, assim, compreendendo desnecessária a dilação probatória, a qual nenhuma influência teria para o desate das questões postas ao exame judicial, não há falar em cerceamento do direito de defesa, pelo julgamento antecipado da lide.
3. Não havendo congruência com a causa de pedir, evidencia-se que a sentença extrapolou os limites estabelecidos na petição inicial, configurando, assim, julgamento extra petita.
4. Tratando-se de protesto devido, com posterior quitação do débito, cabe ao devedor solicitar diretamente ao respectivo tabelionato o cancelamento do registro, mediante a apresentação do comprovante respectivo. Não cabe atribuir essa obrigação à parte credora (art. 26 da Lei no 9.492/97).
5. A manutenção indevida do nome da autora em dívida ativa e protestada gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa.
6. Observadas as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação extrapatrimonial, bem assim as circunstâncias da causa, afigura-se proporcional e razoável o valor arbitrado na origem.
7. Apelação do réu parcialmente conhecida e, nessa parcela, provida em parte.